Tribunal: TJSP
Processo: 1018428-62.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Veículo vendido e importado à autora. Vício oculto não sanado. Pedido de restituição da quantia paga pelo veículo e acessórios e inversão do ônus probatório: acolhimento. Responsabilidade solidária das requeridas. Pedido de dano moral. Ação julgada procedente. Dano moral

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e indenização por danos morais. Veículo vendido e importado à autora. Vício oculto não sanado. Pedido de restituição da quantia paga pelo veículo e acessórios e inversão do ônus probatório: acolhimento. Responsabilidade solidária das requeridas. Pedido de dano moral. Ação julgada procedente. Dano moral fixado R$4.770,00.
Apelação das rés. Alegam que não foi comprovado o vício oculto: não acolhimento. Pretensão ao afastamento da rescisão contratual, bem como ausência de ato ilícito que configura dano moral: desacolhimento. Sentença mantida pelo tribunal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018428-62.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes SPN
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e SNS AUTOMÓVEIS LTDA., é apelada
ANDREA APARECIDA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018428-62.2014.8.26.0506 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES FERREIRA
APELANTES:
SPN
DISTRIBUIDORA
DE
VEÍCULOS
LTDA
e
SNS
IMPORTADORA LTDA.
APELADA : ANDREA APARECIDA RIBEIRO
VOTO no 27.479
Compra e venda de veículo. Ação de rescisão contratual c.c.
restituição de quantias pagas e indenização por danos morais.
Veículo vendido e importado à autora. Vício oculto não sanado.
Pedido de restituição da quantia paga pelo veículo e acessórios e
inversão do ônus probatório: acolhimento. Responsabilidade
solidária das requeridas. Pedido de dano moral. Ação julgada
procedente. Dano moral fixado R$4.770,00.
Apelação das rés. Alegam que não foi comprovado o vício
oculto: não acolhimento. Pretensão ao afastamento da rescisão
contratual, bem como ausência de ato ilícito que configura dano
moral: desacolhimento. Sentença mantida pelo tribunal.
Recurso improvido.

Cuida-se de recurso de apelação, (fls. 247/253), interposto por SPN
Distribuidora de Veículos LTDA e SNS Importadora LTDA. contra a r. sentença de
fls. 234/241, que julgou procedente ação de rescisão contratual c.c. restituição
de quantias pagas e indenização por danos morais, que lhes move Andrea
Aparecida Ribeiro, para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como
para condenar as rés, solidariamente, a ressarcirem à autora o valor por ela gasto
com a aquisição do veículo mencionado nos autos, mais acessórios, no total de
R$74.161,35, além de danos morais estimados em R$4.770,00.
Em suas razões recursais, afirmam que, o perito sequer analisou o
veículo e que a perícia foi baseada em ordens de serviço apresentadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018428-62.2014.8.26.0506 -Voto no
3
autora, conforme consta nos autos. Aduzem que não ocorreram ações das
apelantes que pudessem ensejar ato ilícito, não configurando, igualmente, dano
moral. Sustentam, ainda, que o mero inadimplemento contratual também não é
causa de dano moral.
Requerem, finalmente, a reforma da r. sentença guerreada para ser
julgada totalmente improcedente a ação, bem como a redução do valor do dano
moral para o máximo de R$1.000,00, além do ajuste sucumbencial.
Contrarrazões a fls. 256/260.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre o alegado descumprimento contratual em
razão de vício oculto, impossibilitando a utilização do veículo vendido pelas rés à
autora.
O veículo adquirido pela autora, que, em tese, deveria ser novo, foi
para a oficina das rés, logo depois de sua aquisição, porém ali ficou desde janeiro
de 2013, permanecendo por cerca de 90 dias para reparação. Sendo assim, o
que se tem é que o veículo não estava na condição de novo, como foi declarado
na venda.
Ao contrário do que alegam as apelantes, as ordens de serviço
apresentadas nos autos, (fls. 25/31), corroboram com os vícios descritos na inicial
pela autora, ressaltando que os reparos foram apresentados na oficina das rés,
restando inválidas as alegações de não comprovados os danos pela perícia.
Como dito na r. decisão a quo:
“(...) No mérito, os elementos constantes dos autos autorizam conhecer
diretamente do pedido, porque verificada, como se vê, a hipótese do art. 18, do Código de Defesa
do Consumidor, cuidando-se de vício do produto, estando ele em poder da oficina autorizada das
requeridas, por prazo superior ao permitido, sem qualquer providencia das fornecedoras, fatos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018428-62.2014.8.26.0506 -Voto no
4
restaram incontroversos, o ônus da prova da inexistência de vício era delas, porque demandava
prova técnica, científica, não é passível de produção pela parte autora, que sequer possui o
produto, aplicando-se ao caso o disposto no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8078/90, o que já foi objeto
de decisão saneadora (fls. 158/159).
E desse ônus, eles não se desincumbiram a contento, tanto que sequer
apresentaram o bem ao perito que, diante dos elementos contidos nos autos, efetuou perícia
indireta e confirmou a tese da parte autora, no sentido de que o veículo lhe foi vendido em
condições incompatíveis com as de um veículo zero quilômetro, não apresentando funcionamento
a contento e apresentando diversos e sucessivos vícios.”
Dessa forma, não tendo obtido solução para os problemas
apresentados em seu veículo novo, a autora, por óbvio, sofreu frustração em
todas as expectativas geradas em relação ao produto e, cfr. prevê o artigo 18, §
1o do CDC, faz jus à restituição do valor pago, já que foi essa a alternativa por ela
buscada.
Em relação ao dano moral, também não assiste razão às apelantes.
Isso porque anoto que desnecessária a sua comprovação, pois in re
ipsa, posto que a frustração ocorrida com a autora ultrapassa o mero
aborrecimento, fato que, por si só, dá ensejo ao dano moral pretendido.
O que se tem é que a autora adquiriu veículo zero quilômetro e não
esperava que ele viesse com defeitos, bem como não obtendo os reparos
devidos, já que recorreu à oficina das rés, reparos esses que não foram sanados,
em razão do que correto o valor do dano moral fixado em R$4.770,00 (Quatro mil,
setecentos e setenta reais), incidindo 1% ao mês referentes à correção monetária
e juros de mora, contados a partir da sentença.
Dessa forma, fica mantida a r sentença guerreada tal como lançada,
mesmo porque o valor fixado guarda em si a devida proporção entre a lesão e a
respectiva reparação e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
além de considerar a condição econômica das partes, bem como ressarcir os
dissabores experimentados pela autora, atingindo a finalidade punitiva e a
função educativa de tal reparação. Tal valor deverá ser corrigido a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018428-62.2014.8.26.0506 -Voto no
5
sentença, com juros de mora de 1%.
Dessa forma, fica mantida a r sentença guerreada tal como lançada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator